Tribunal: STF
Processo: ARE 1277873
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS NÃO CONHECIDOS.
Relatório
    1. Agravos em recursos extraordinários interpostos pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso e por Maria Aparecida Rabelo da Silva, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADA – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Se o servidor não preencheu os requisitos exigidos no art. 19 da ADCT, porquanto o serviço prestado não foi de forma ininterrupta e, ainda, exerceu em determinados períodos a função comissionada, deve ser anulado o ato administrativo que lhe concedeu o direito a estabilidade extraordinária. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. Descabido o redirecionamento da astreinte ao Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa” (fls. 25-26, vol. 14).
    2. No recurso extraordinário a Assembleia Legislativa de Mato Grosso alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º da Constituição da República e o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Salienta que “o Supremo Tribunal Federal já realizou a devida interpretação, afirmando ser possível a contagem de tempo de serviço entre Entes Públicos diversos para fins de estabilidade excepcional” (fl. 13, vol. 15).
    Argumenta que “o servidor contava com cinco anos de serviço público na data da promulgação da Constituição Cidadã, preenchendo o requisito temporal” (fl. 13, vol. 15)
    3. O recurso extraordinário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso foi inadmitido sob os seguintes fundamentos: a) aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 660), b) incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, e c) harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (fls. 17-22, vol. 22).
    No agravo, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso assinala que “a questão é exclusivamente de direito, não havendo matéria probatória ou fálica para reexame, como deixou consignado a decisão atacada” (fl. 3, vol. 23).
    Ressalta “a necessidade de prequestionamento, ou expresso enfrentamento, da questão federal violada, requisito igualmente presente, haja vista que a decisão impugnada afastou os institutos da prescrição, decadência e segurança jurídica de forma expressa” (fl. 3, vol. 23).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “reformando a decisão impugnada, a fim de conhecer e prover o recurso excepcional, e julgar improcedente a ação civil pública, com espeque na questão federal violada que tratam da prescrição, decadência e segurança jurídica” (fl. 4, vol. 23).
    4. No recurso extraordinário, Maria Aparecida Rabelo da Silva assevera ter o Tribunal de Justiça contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República e o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Salienta que, “após processo administrativo que percorrera todos os caminhos burocráticos daquela causa, concluiu-se pelo direito da demandada à estabilidade” (fl. 4, vol. 18).
    Assevera que “a relação entre a recorrente e a Assembleia Legislativa já se cristalizara de tal modo que o seu rompimento causará injustiça e desequilíbrio, situação que o Poder Judiciário não pode permitir. Pelo contrário, até porque os fatos narrados na exordial não apontam nenhuma má-fé. A recorrente trabalhou durante todos esses 25 anos, de forma ininterrupta e vigilante” (fl. 14, vol. 18).
    5. O recurso extraordinário de Maria Aparecida Rabelo da Silva foi inadmitido sob os seguintes fundamentos: a) aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 660), b) incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, e c) harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (fls. 17-22, vol. 22).
    No agravo, Maria Aparecida Rabelo da Silva salienta que “a matéria abordada no recurso extraordinário interposto, ao contrário do entendimento supra, não esbarra na súmula do STJ apontada na decisão denegatória, isso porque o recurso não trata de simples reexame de matéria” (fl. 12, vol. 23).
    Ressalta que “a recorrente estava em efetivo serviço público quando da promulgação da Constituição Federal em 05 de outubro de 1988, e a mais de cinco anos contínuos, uma vez que ingressara nos serviços da Prefeitura Municipal de Alta Floresta desde 05 de janeiro de 1983, portanto, quando da Constituição, oito anos contínuos” (sic, fl. 15, vol. 23).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste às agravantes.
    7. Nos recursos extraordinários com agravos, as agravantes não impugnaram o fundamento da decisão agravada quanto à harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstraram, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado. 
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. PROCON. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.014.460-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 23.3.2017).
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 19.9.2018).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO – RECURSO IMPROVIDO. - Impõe-se, à parte recorrente, quando da interposição do agravo, a obrigação processual de impugnar todas as razões em que se assentou a decisão veiculadora do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes” (ARE n. 808.798-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2014).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do agravo não atacam os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 966.597-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.3.2017). 
     8. A Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 660).
    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI n. 760.358-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 12.2.2010).
    Nada há a prover quanto às alegações das agravantes.
    9. Pelo exposto, não conheço dos recursos extraordinários com agravos (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora